Tribunal: TJSP
Processo: 0040167-80.2005.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Apelações. Recurso Repetitivo. Recursos Especiais. Art. 1.030, II, do CPC. Honorários advocatícios sucumbenciais. Observância do decidido pelo e. STJ nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1076). Fixação por apreciação equitativa. Inadmissibilidade. Fixação dos honorários advocatícios em 10% do proveito econômico obtido pela PMG na

Ementa:
Apelações. Recurso Repetitivo. Recursos Especiais. Art. 1.030, II, do CPC. Honorários advocatícios sucumbenciais. Observância do decidido pelo e. STJ nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1076). Fixação por apreciação equitativa. Inadmissibilidade. Fixação dos honorários advocatícios em 10% do proveito econômico obtido pela PMG na ação declaratória e em 10% do proveito econômico obtido pela PMG nos embargos à execução. Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, o percentual dos honorários advocatícios deve ser majorado em mais 1%, no total de 11% em cada ação. Juízo de retratação e adequação. Recurso da PNA provido, mantido no mais os acórdãos de fls. 4.525/4.561 e 4.613/4.624.